Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-75.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-75.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YURI VICTOR ANTONIE registrado(a) civilmente como YURI VICTOR ANTONIELLI DE CARVALHO - CPF: 051.352.251-45 (APELANTE), YURI VICTOR ANTONIE registrado(a) civilmente como YURI VICTOR ANTONIELLI DE CARVALHO - CPF: 051.352.251-45 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE BATISMO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. ERROS HISTÓRICOS EM REGISTROS DE IMIGRANTES. PROVA SUFICIENTE PARA RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil, sob o fundamento de que a certidão de batismo apresentada não prevalece sobre os dados constantes na certidão de óbito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se os elementos probatórios, notadamente a certidão de batismo, são suficientes para corrigir erro constante na certidão de óbito, em observância ao princípio da verdade real.

III. Razões de decidir

3. A retificação de registro civil, embora excepcional, é admissível quando há erro comprovado nos assentamentos, em respeito ao princípio da verdade real e à segurança jurídica.

4. No caso, a certidão de batismo emitida por paróquia italiana, corroborada por outros documentos como a certidão de casamento, apresenta-se como elemento probatório idôneo, dada a inexistência de registros civis à época e a validade histórica reconhecida desses documentos.

5. Considerando os erros históricos em registros civis de imigrantes e a ausência de prejuízo a terceiros, é justificável a retificação pretendida, assegurando a continuidade registral e a narrativa histórica familiar.

6. Recurso provido para determinar a retificação do registro civil conforme pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"A certidão de batismo, corroborada por outros documentos, constitui elemento probatório idôneo para retificação de registro civil quando comprovar erro material, especialmente em casos envolvendo registros históricos de imigrantes, desde que não haja prejuízo a terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.015/1973, art. 110; Código de Processo Civil, art. 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1310088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.08.2016; TJMG, Apelação Cível 1.0133.15.000915-6/001, Rel. Des. Alice Birchal, 7a Câmara Cível, j. 30.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por YURI VICTOR ANTONIELLI DE CARVALHO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de Retificação no registro Civil n. 1003395-75.2022.8.11.0051, com fundamento no art. 110 da Lei no 6.015/1973[1] c/c art. 487, inciso, do Código de Processo Civil; julgou improcedente o pedido formulado na ação. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Argumenta a parte apelante que: a ação de retificação de registro civil, de jurisdição voluntária, tem seu trâmite estabelecido na Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73), a qual autoriza a retificação pretendida, ao dispor, em seu artigo 109; Trata-se de um processo simples, célere, com demonstração dos fatos por provas documentais que, em virtude da altíssima demanda de brasileiros em busca da cidadania italiana, vem rotineiramente sendo objeto de apreciação pelo Judiciário brasileiro.

Assevera que: infelizmente a certidão que aqui se pretende corrigir (Certidão de óbito) não pode ser confrontada com qualquer outro documento senão a certidão de batismo, cujo documento é o único fornecido na Itália a época do nascimento deste, já que o registro civil foi implementado na região (Norte da Itália) apenas por volta de 1866. Cumpre ressaltar que o próprio consulado italiano no Brasil reconhece a validade da certidão de Batismo para processos de cidadania italiana, desde que emitida pela paróquia e devidamente reconhecida a assinatura do pároco por parte da Cúria Episcopal competente, informação que está disponível no site do consulado italiano.

Afirma que: negar-se a retificação de registro civil sob o argumento de que o documento italiano não seria prova suficiente, é retirar do recorrente o direito à própria cidadania italiana, pois a lei italiana exige a correta grafia dos nomes e sobrenomes dos ascendentes e dos requerentes para concedê-la.

Diz ainda, que, não se vislumbra prejuízos a terceiros com a retificação almejada; na verdade, os princípios da verdade real e da continuidade registral serão prestigiados, por fazer com que o registro público indicado pelo Requerente expresse melhor as situações fáticas e a narrativa cronológica da história familiar.

Requer seja conhecido o presente recurso de apelação e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida para que seja deferido o pedido de retificação de registro civil e expedição do mandado ao cartório descrito na exordial.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 231429665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da ação de Retificação no registro Civil n. 1003395-75.2022.8.11.0051, com fundamento no art. 110 da Lei no 6.015/1973[1] c/c art. 487, inciso, do Código de Processo Civil; julgou improcedente o pedido formulado na ação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos suficientes para que seja efetuada a retificação nos registros de nascimento.

Embora os registros públicos sejam regidos pelo princípio da imutabilidade, a lei permite, em caráter excepcional, que haja alterações nos respectivos assentamentos, desde que o pedido seja acompanhado da devida motivação.

É o que se dessume do art. 110 da Lei de Registros Publicos, in verbis:

art. 110. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório.

Tal medida tem como norte o princípio da verdade real, o qual impõe a necessária correspondência dos assentos com a verdade prevalecente na época em que foram lavrados.

Acerca do tema, o posicionamento do STJ:

O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade presente, informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura. ( REsp 1072402/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - j. 04/12/2012).

No mesmo sentido, leciona Walter Ceneviva:

Havendo erro no registro civil, deve ser corrigido, para pô-lo em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (In: Lei dos registros públicos comentada. 20a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.p. 301).

Ante tais premissas, cumpre perquirir, à luz das provas colacionadas aos autos, se é possível a retificação da data do nascimento da apelante.

Compulsando os autos, verifico que há o erro reside na certidão de óbito do “tetravô”, onde o nome consta Euzébio Antunelli, o falecimento com 54 anos de idade e o nome da esposa como Geuseppina Antonelli.

Constata-se que: a certidão de batismo (Id. 96681178) e a certidão de casamento (Id. 96681176) comprovam a escrita correta dos nomes, qual seja Eusebio Abbondio Antonelli e Marie Josephine Michel, e em relação a idade, infere-se que houve erro de cálculo entre a data de nascimento e a data de óbito.

Portanto os elementos probatórios acostados nos autos comprovam os fatos afirmados pelo autor ora apelante.

Não se pode desconsiderar as peculiaridades que circundam o caso concreto, não se podendo desprezar o fato de que na época se faziam comuns os erros nos registro civis, muitos dos quais sequer foram corrigidos ao longo do tempo.

Considerando a falta de instrução e grande simplicidade conhecida, dos imigrantes da época, não foi solicitado na chegada ao Brasil, o registro do nascimento, ainda que ocorrido na Itália. Desta forma, não é possível juntar um documento de registro civil que não existia e não foi produzido na época.

Nesse contexto social, a certidão de batismo cumpria importante papel, servindo como registro confiável dos fatos ocorridos ao longo da vida da pessoa.

Sob tal prisma, tenho que a certidão de batismo da recorrente é elemento probatório idôneo a apontar a existência de equívoco no registro civil.

Sobre o caso é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO. DUPLA CIDADANIA. ADEQUAÇÃO DO NOME BRASILEIRO AO ITALIANO. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME INTERMEDIÁRIO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RAZOABILIDADE DO REQUERIMENTO. 1. Pedido de retificação de registro civil, em decorrência da obtenção da nacionalidade italiana (dupla cidadania), ensejando a existência de sobrenomes intermediários diferentes (Tristão ou Rodrigues) nos documentos brasileiros e italianos. 2. Reconhecimento da ocorrência de justa causa, em face dos princípios da verdade real, da simetria e da segurança jurídica, inexistindo prejuízo a terceiros. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1310088 MG 2012/0038014-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2016 RB vol. 636 p. 33)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CERTIDÃO DE BATISMO - VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO - PROVA TESTEMUNHAL. - A certidão de batismo é documento hábil à contraposição dos dados constantes no registro civil público, mormente se considerada em conjunto com os demais elementos apresentados. O direito à retificação de assentamento no registro civil de pessoas naturais deve ser garantido quando existirem meios de comprovação das suas respectivas imprecisões.(TJMG - Apelação Cível 1.0133.15.000915-6/001 - Relatora: Des. Alice Birchal - 7a CÂMARA CÍVEL - j. 30/10/2018 - grifei);

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ANO DE NASCIMENTO. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERTIDÃO DE BATISMO. PRETENSÃO RETIFICATÓRIA. ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I - Se o registro público só se justifica se for confiável e isso só se torna possível na medida em que o princípio da verdade real seja por todos intransigentemente respeitado e defendido, inadmissível "que o erro persista no registro público, defraudando a verdade" (Des. Acácio Rebouças, RT 501/108), razão pela qual justificável, à luz do art. 5o do DL n.o 4.657/1942, ter-se por irrelevante eventual comportamento contraditório do cidadão que busca retificar dado inserto em seu assentamento civil por conta de sua própria declaração, afastando-se, assim, a aplicação do "ne venire contra factum proprium" ao desate da pretensão retificatória por ele agora deduzida. II - O batistério é prova suficiente à formação de convencimento judicial favorável à pretensão retificatória, notadamente quando corroborado por outras provas.(TJMG - Apelação Cível 1.0487.11.005248-6/001 - Relator Des. Peixoto Henriques - 7a CÂMARA CÍVEL - j. 29/07/2014 - grifei);

LEI DE REGISTROS PUBLICOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS BASTANTES À CONCESSÃO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IDADE - BATISTÉRIO - PROVA IDÔNEA - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - ERRO. - Desde que a certidão de batismo documento idôneo, originária de instituição reconhecidamente séria, hábil a provar a idade do requerente, diverge do Certificado de Registro Civil, que foi lavrada por aquele há alguns anos após o nascimento do registrando, e, considerando as dificuldades de comunicação, locomoção, aliados à pouca instrução, não acarretando prejuízo a terceiros, deve ser reconhecido o erro para retificação do certificado de registro civil, para que conste a data indicada no batistério. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.518388-5/001 - Relator Des. Geraldo Augusto - 1a CÂMARA CÍVEL - j. 16/03/2010 - grifei).

Ademais, impende consignar que, por ser o feito um procedimento de jurisdição voluntária, possui o julgador maior liberdade para apreciar a prova, não se submetendo a critérios de legalidade estrita, em consonância com Parágrafo único do art. 723 do CPC:

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.(grifei)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU PROVMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024